Tribunal: TJPA
Processo: 0808898-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808898-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº:
0808898-36.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DOS VALORES. ART. 537, § 3º, DO CPC. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE.

1.
O Agravo não deve ser conhecido quanto aos questionamentos acerca do anterior deferimento de tutela provisória em sede de 1º grau, que determinou que o plano de saúde realizasse os procedimentos pleiteados pela autora/agravada, pois já são objetos do Agravo de Instrumento nº 0802447-92.2022.8.14.0000, de minha relatoria, tratando-se de litispendência.

2.
Encontra-se adequada a decisão agravada, que, de modo fundamentado, determinou o bloqueio dos valores referentes às astreintes, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, uma vez que a requerida
não cumpriu com a determinação judicial até o presente momento, mesmo com o término do prazo concedido pelo magistrado ter se dado na data de 10/03/2022, o que justificou, inclusive, a majoração das astreintes fixadas no dia 05/04/2022.

3.
Impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão quanto à menção feita pelo magistrado singular acerca do possível levantamento imediato dos valores bloqueados, ante a previsão contida no art. 537, § 3º, do CPC, o qual, a despeito de permitir a execução provisória das astreintes, condiciona o seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente, a fim de obstar que a parte autora/agravada levante os valores bloqueados
antes do
“trânsito em julgado da sentença favorável à parte”,
nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0808898-36.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pela
Hapvida Assistência Médica LTDA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Rosangela Ferreira Pereira (processo nº
0864121-75.2021.8.14.0301) – determinou o bloqueio nas contas do plano de saúde referentes ao valores das astreintes já

computadas, com a determinação ainda de que:

“1 - No prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se, as partes, sobre o
bloqueio
via SISBAJUD.

2. Em relação à parte requerida, informo que,
caso não cumpra a decisão no prazo assinalado acima
, o
Juízo disponibilizará, desde já, á parte exequente o valor bloqueado para fins de cumprimento da ordem judicial
(Isto posto, CONCEDO a antecipação de tutela requerida, para determinar que o plano de saúde/requerida (HAPVIDA) custeie integralmente as despesas médico-hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente, conforme indicação médica em Id nº 40212695, no que se refere à: (i) Dermolipectomia braquial; (ii) Dermolipectomia crural; (iii) torsoplastia; (iv) Implante mamário; (v) dermolipectomia abdominal-evento Num. 50038896 - Pág. 5)”.
(grifei).

Em suas razões, argumenta a recorrente, em apertada síntese, que:

a)
o STJ,
afetou, no dia 09/10/2020, os Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP, como representativo de controvérsia repetitiva, determinando a
suspensão

do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a obrigatoriedade de custeio por parte dos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica;

b)
os procedimentos cirúrgicos reclamados pela agravada não se enquadram no rol da ANS, não sendo os planos de saúde obrigados a custeá-los, uma vez que possuem caráter meramente estético;

c)
não há urgência no caso, podendo o procedimento aguardar perfeitamente o regular processamento do feito sem prejuízo irreparável para a parte.

Desse modo, pede ao final:

a) LIMINARMENTE,
REVOGAR a decisão interlocutória que determinou o bloqueio dos valores
para o custeio de procedimentos estéticos, posto que não há urgência que justifique o sequestro dos valores;

b) Concedido o EFEITO SUSPENSIVO requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada;

c) Ainda, após a concessão da medida liminar acima postulada, seja determinada a INTIMAÇÃO da Agravada, na pessoa de seu procurador, a fim de que, querendo, apresente, contraminuta no prazo legal;

d) Seja
determinada necessidade da agravada prestar caução suficiente e idônea como condição para o levantamento dos valores;

e) Seja DADO PROVIMENTO integral ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que reste definitivamente cassada a decisão interlocutória ora combatida”
(destaquei).

O processo foi redistribuído, inicialmente, à Des. Gleide Pereira de Moura, a qual indicou a minha prevenção por força da distribuição anterior dos Agravos de Instrumento nº
0802447-92.2022.8140000 e nº 0806113-04.2022.8.14.0000.

Após reconhecer a prevenção indicada, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, “
para - mantendo o bloqueio determinado - impedir que os valores sejam levantados na atual fase processual, sem prejuízo de ulterior deliberação quando do julgamento final”,
determinando, na sequência,

a intimação da parte agravada e o posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno, sustentando, mais uma vez, a inexistência de obrigação do plano de saúde de custar os procedimentos pleiteados, postulando o imediato desbloqueio dos valores.

Por sua vez, a agravada apresentou, respectivamente, as contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, pugnando pelo total desprovimento de ambos os recursos.

Por último, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento na Sessão do Plenário Virtual, com a determinação de que os Agravos de Instrumentos
nº 0802447-92.2022.8.14.0000
e
nº 0806113-04.2022.8.14.0000
sejam pautados em idêntica Sessão, em face da conexão existente entre os citados recursos.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0808898-36.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
cabe ressaltar a prejudicialidade do

Agravo Interno interposto, encontrando-se o presente feito devidamente instruído e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

Outrossim, reexaminando os presentes autos, entendo, em homenagem ao postulado

da celeridade processual e duração razoável do processo, desnecessária a intervenção do
custos iuris
,

por não se tratar de nenhuma hipótese elencada no art. 178 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso,
não vislumbro motivos para modificar o entendimento exposto quando do deferimento parcial do efeito suspensivo.

De início, importante ressaltar, conforme já pontuado na decisão que examinou a tutela provisória, que a
presente análise se limitará a examinar o acerto ou desacerto da decisão que, ao lado de ter bloqueado os valores referentes às astreintes, assentou que, caso a ré não cumpra com a ordem judicial no prazo assinalado de 15 dias, os valores serão levantados para fins de cumprimento da ordem judicial que determinou o integral custeio pelo requerido das “
despesas médico-hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente
, conforme indicação médica em Id nº 40212695, no que se refere à: (i) Dermolipectomia braquial; (ii) Dermolipectomia crural; (iii) torsoplastia; (iv) Implante mamário; (v) dermolipectomia abdominal”.

Com efeito
,
as alegações referentes à determinação para que a agravante realizasse os procedimentos pleiteados pela agravada já são objeto do Agravo de Instrumento nº 0802447-92.2022.8140000, de minha relatoria, o qual teve sua liminar indeferida e está sendo julgado, de igual modo, nesta sessão.

Outrossim, urge salientar que, em sede do Agravo de Instrumento nº 0806113-04.2022.8.14.0000 (o qual também teve o seu pedido de efeito suspensivo indeferido está sendo julgado nesta sessão), a agravante objetiva modificar a decisão que, posteriormente, majorou as astreintes anteriormente fixadas de “
R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00”
para “
R$ 3.000,00 até o limite de R$ 300.000,00”.

Logo,
diante da litispendência esclarecida
acima,
não conheço do recurso, neste particular.

De mais a mais,
especificamente ao bloqueio determinado, não vislumbro nenhuma ilegalidade na decisão questionada,
nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, uma vez que a requerida, ora agravante, não cumpriu com a determinação judicial até o presente momento, sendo oportuno enfatizar, aqui, que o término do prazo concedido pelo magistrado se deu na data de 10/03/2022, tendo as astreintes sido, inclusive, majoradas no dia 05/04/2022.

No entanto,
quanto à menção feita pelo magistrado singular acerca do possível levantamento imediato dos valores bloqueados
,
entendo necessário revogar, no ponto, a decisão, ante a previsão contida no art. 537, § 3º, do CPC, o qual condiciona o levantamento ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Sobre o tema, ensina o doutrinador Daniel Amorim, Assumpção Neves, que o legislador, a rigor, encontrou uma solução
“que prestigia a efetividade e a segurança jurídica. A executabilidade imediata reforça o caráter de pressão psicológica da multa porque o devedor sabe que, descumprida a decisão em tempo breve, poderá sofrer desfalque patrimonial. Por outro lado, ao exigir para o levantamento de valores em favor do exequente o trânsito em julgado o legislador prestigia a segurança jurídica”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1201).

Reforçando o exposto, cito, por todos
,
o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA.
ASTREINTES
. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS.
INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. (...)

4 - As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o
novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.
6-
Não há que se falar em exigência de caução, porquanto

o levantamento do valor
,
por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à part
e. 7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes
, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial,
podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito
. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.”
(
STJ
- REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 25/11/2021 - grifei).

Na mesma linha, os Tribunais Pátrios assim vêm entendendo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES
. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA CREDORA DO VALOR TRANSFERIDO.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. LEVANTAMENTO DO VALOR CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE. INCIDÊNCIA DO ART. 537, § 3º, DO CPC/2015
. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR AOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE SE IMPÕE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao fundamento de que, dentre outros, houve preclusão da matéria e inexistência de excesso de execução, mantendo-se o valor das astreintes em R$ 402.000,00, determinando a transferência do mesmo para uma conta de titularidade da exequente e prosseguimento da execução. 2.
Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de astreintes decorrentes do descumprimento de decisão que deferiu a tutela antecipada,
determinando a suspensão de contrato de financiamento imobiliário. 3.
Possibilidade de cumprimento provisório de astreintes, antes da confirmação da tutela provisória por meio de sentença de mérito, contudo, o levantamento do valor fica condicionado ao trânsito em julgado, por expressa disposição do art. 537, § 3º do CPC
.
Precedentes
do STJ e do TJRJ. 4. In casu, ainda que após a interposição do presente recurso tenha sido prolatada sentença de mérito julgando procedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada, observa-se que, por ora, não houve o trânsito em julgado da ação. 5. Logo,
não pode a exequente, ora agravada, efetuar o levantamento da quantia referente às astreintes, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença, impondo-se a sua devolução
. 6. Ratificação do efeito suspensivo que determinou a devolução penhorado aos autos originários. 7. Recurso provido”.
(
TJ-RJ
- AI: 00748672720218190000, Relator: Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, Data de Julgamento: 22/03/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022 - grifei).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE
.
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 537, § 3º, DO CPC/15. NOVA REDAÇÃO DA LEI PROCESSUAL QUE PERMITE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES, MODIFICANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ AO TEMPO DO CPC/73. AUSÊNCIA DE RISCO À EXECUTADA. VALORES EVENTUALMENTE BLOQUEADOS QUE SOMENTE SERÃO LEVANTADOS PELO CREDOR ACASO JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO PRINCIPAL.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO RECONHECER O CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE APLICOU AS ASTREINTES OU MESMO A SUA REDUÇÃO QUE NÃO PODE SER ANALISADO IMEDIATAMENTE POR ESTA CORTE, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO”
. (
TJPR
- 8ª C. Cível - 0003021-31.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 18.05.2021 - grifei).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE – PREVISÃO DE EXECUÇÃO (§ 3º DO ART. 537)
– RECURSO PROVIDO. Não se conhece, sob pena de se incorrer em supressão de instância e julgamento per saltum, de matéria não decidida pelo juízo de primeiro grau.
O art. 537, § 3º, do CPC garante ao credor o direito de buscar a satisfação da dos valores devidos a título de multa processual cominatória em sede de cumprimento de sentença, sendo desnecessário se aguardar o resultado final da lide; condicionando-se o levantamento da quantia, contudo, ao julgamento de mérito favorável à parte que a pleiteia e ao trânsito em julgado dessa decisão de mérito, conforme dispõe o § 3º, do art. 537, do CPC”.
(TJ-MS
- AI: 14095578420218120000 MS 1409557-84.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 21/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2021 - destaquei).

Sendo assim, com força nessas considerações,
conheço parcial do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
para - mantendo o bloqueio determinado – obstar que a parte autora/agravada levante os valores bloqueados antes do
“trânsito em julgado da sentença favorável à parte”,
nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2023